Tribunal: TJDFT
Processo: 0724625-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724625-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AELISANGELIS DAVYS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu o destacamento dos honorários contratuais, como requerido pela exequente, ora agravada, na forma do art. 22, § 4o da Lei n. 8.906/1994. O agravante afirma que não há direito ao fracionamento de requisitório em face da Fazenda Pública para fins de quitação de valores de honorários contratuais. Argumenta que só cabe ao requerente o recebimento de seus valores quando do pagamento do valor devido à parte. Além disso, deve-se seguir a modalidade de requisitório como precatório, e não como RPV, quando a parte estiver a receber o principal por precatório, sob pena de indevido fracionamento do precatório, prática expressamente vedada pelo texto constitucional. Colaciona julgados em favor da tese por ele defendida. Alega que a Súmula Vinculante n. 47 não abrange os honorários contratuais, e que o art. 100, § 8°, da Constituição Federal, impede o fracionamento do valor do precatório. Defende que a Fazenda Pública é um terceiro na relação entre o advogado e o exequente, motivo pelo qual seria juridicamente incorreto lhe impor qualquer obrigação, ainda mais quando a obrigação significa dano ao Erário e prejuízo na sistemática/ordem do precatório. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos se fazem presentes. A controvérsia cinge em saber se é possível a expedição de precatório autônomo para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1347736/RS pelo rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, decidiu ser possível o fracionamento do crédito principal para possibilitar o recebimento de honorários advocatícios por meio de requisição de pequeno valor. Contudo, o referido julgado indica que a questão referente à expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para honorários contratuais não foi abordada, porquanto o julgado se limitou a permitir a execução autônoma e a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor quanto aos honorários sucumbenciais. A Súmula Vinculante n. 47, segundo a qual “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”, versa exclusivamente sobre os honorários sucumbenciais, e não cuida dos honorários contratuais. Cabe registrar que o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não é possível a expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado. Confiram-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.06.2019 ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1206947 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019)” “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE No 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A Súmula Vinculante no 47 versa o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Nela não se insere a controvérsia acerca do direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais. Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido. (Rcl 30756 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019)” “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Súmula Vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 27880 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 04-12-2017 PUBLIC 05-12-2017)” É bem de ver que somente os honorários sucumbenciais podem ser destacados do montante principal da execução, eis que decorrem da relação estabelecida entre o sucumbente e o advogado da parte adversa. Por outro lado, não cabe destaque dos honorários contratuais, na medida em que os referidos honorários são oriundos da relação de prestação de serviço estabelecida entre o advogado e o seu cliente. Nesse sentido, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÕES INIDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que a Súmula Vinculante n. 47 restringe-se aos honorários de sucumbência e não abrange os honorários contratuais. O enunciado não prescreveu o direito de o advogado da parte vencedora receber os honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços de advocacia diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, mas apenas declarou o caráter alimentar da verba. Precedentes. 2. O entendimento de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais também exsurge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...) 5. O pagamento separado dos honorários contratuais que não foram incluídos na condenação da Fazenda Pública, não são do seu conhecimento e não decorrem, necessariamente, da ação de conhecimento ou da correspondente execução, porque podem ser cobrados extrajudicialmente ou, até mesmo, mediante o ajuizamento de ação autônoma contra o cliente devedor, rompe a sistemática dos precatórios, que possibilita à Fazenda Pública o adequado planejamento fiscal e orçamentário de suas despesas. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (Acórdão 1167475, 20070020083821EXE, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: 44/45)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO APARTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STF. SÚMULA VINCULANTE No 47. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Consoante o entendimento sufragado pelo c. Supremo Tribunal Federal, é inviável a expedição de RPV ou precatório para pagamento de honorários advocatícios contratuais dissociados do crédito principal. De tal sorte, a Súmula Vinculante no 47 não tem aplicabilidade para os casos de honorários advocatícios contratuais, abrangendo, apenas, os honorários advocatícios arbitrados na condenação. O contrato de prestação de serviços advocatícios, que prevê autorização para a retenção dos honorários pactuados, foi celebrado entre o escritório de advocacia e a entidade sindical, de forma que não vincula os filiados substituídos, em face da ausência relação jurídica contratual entre estes e o escritório. (Acórdão 1239794, 07232266020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Resta patente, portanto, que os honorários contratuais constituem parcela integrante do valor principal devido, razão pela qual deve ser observada a mesma forma de pagamento do valor. Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10